Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727929-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVIA APARECIDA PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Nilvia Aparecida Pereira de Moura, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, determinou a expedição de requisitórios em favor da exequente, mas condicionou o levantamento dos respectivos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, determinando também a suspensão do processo até o referido evento (ID 240862400). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o processo de origem consiste no cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/13; 2) em que pese tenha negado a suspensão do processo, requerida na impugnação, até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado, cujo efeito é o mesmo da suspensão; 3) a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida, nos termos do art. 969 do CPC, o que reforça a ausência de plausibilidade do direito alegado pelo Distrito Federal; 4) ao suspender a execução, na prática, a decisão recorrida viola o direito à efetividade jurisdicional e concede, por via transversa, o efeito suspensivo já negado pelo relator competente na ação rescisória. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, “para que seja levantada a suspensão do processo original, e que o juízo a quo SE ABSTENHA de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória ou qualquer outro ato processual vinculado àquele processo, e dê continuidade ao trâmite natural” e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Com razão, inicialmente, a exequente/agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, ao indeferir a liminar na ação rescisória, o e. Relator, Desembargador Fernando Habibe, assim se pronunciou (ID 63850509 da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000), in verbis: “(...) Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. (...)” Sendo assim, tendo sido afastada a probabilidade do direito alegado na ação rescisória, não há razão para se condicionar o pagamento do valor devido ao seu trânsito em julgado, conforme art. 969 do CPC, in verbis: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No mesmo sentido: “(...) 3. O juiz da execução não pode condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, posto que a competência para tanto, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação. 4. Na origem, trata-se de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso cabível é o agravo de instrumento, o qual é despojado de efeito suspensivo, salvo em caso de pedido e concessão pelo respectivo relator. 5. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar. (...)” (Acórdão 1963332, 0737872-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) “(...) 3. Conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 4 . No caso especifico, indeferido o pedido liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, não há motivos para condicionar o valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, porquanto já afastado, pelo Juízo rescindendo, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. (...)” (Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) “(...) 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento dos valores. (...)” (Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Há, também, risco de dano à exequente/agravante, diante da suspensão indevida dos requisitórios, com prejuízo à efetividade da execução e à satisfação do seu crédito. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para afastar o condicionamento do recebimento dos valores contidos nos requisitórios ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, assim como para determinar o regular prosseguimento do feito de origem, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator